Tribunal: TJBA
Processo: 0103630-55.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0103630-55.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ATRATIVA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE.
VIOLAÇÃO AO
art. 487, do CPC. OFENSA AO
ART. 25, DA LEI 6.830/80.
FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PRESCRIÇÃO.
Alegada inocorrência de intimação pessoal.
ATO SUPRIDO PELO AVIAMENTO DA APELAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
PRELIMINARes REJEITADAs.

SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTERIOR DO INCISO I, DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. ART. 174, DO CTN. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA CITAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL SEM A EFETIVA CITAÇÃO DA RECORRIDA.

INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DIRETA. CONFIRMAÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0103630-55.2003.8.05.0001
, em que figuram como litigantes as partes acima destacadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES

e

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.